Tribunal: TJPA
Processo: 0816753-95.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816753-95.2024.8.14.0000

REQUERENTE: GUILHERME DIONE BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.

I.

Caso em exame

1.

A defesa pleiteia a revisão da sentença que condenou
GUILHERME DIONE BATISTA DA SILVA
à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 0082008-21.2015.8.14.0009, tramitada perante a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

O redimensionamento da dosimetria da pena na segunda fase, com a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
em razão do reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP).

III.

Razões de decidir

3.

Assiste razão à defesa quanto à aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão, conforme a jurisprudência do STJ, que estabelece essa fração como paradigma, exigindo fundamentação específica para a adoção de patamar diverso. No caso, a sentença não apresentou fundamentação idônea para reduzir a pena em patamar inferior a 1/6.

4.

A aplicação da fração de 1/6 sobre a pena base de 14 (catorze) anos resultaria em uma redução superior a 1 (um) ano.

5.

Contudo, incide a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da incidência de circunstâncias atenuantes. O mínimo legal para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) anos de reclusão.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e provida.

Tese de Julgamento:
É cabível a revisão criminal quando a sentença condenatória contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores no tocante à aplicação da fração de 1/6 para atenuantes genéricas, como a confissão espontânea. Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, a pena final, após a aplicação da atenuante, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal cominado ao delito.

Dispositivo relevante citado:
art. 65, III, “d” do CP; súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar procedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0816753-95.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
GUILHERME DIONE BATISTA DA SILVA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANCA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por GUILHERME DIONE BATISTA DA SILVA
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal n.
0082008-21.2015.8.14.0009
, tramitada perante a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, na qual foi condenado à pena de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal (homicídio qualificado)
.

Em sua petição inicial (conforme se extrai dos autos da Revisão Criminal nº 0816753-95.2024.8.14.0000), o autor requer, no mérito:

O redimensionamento da dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d” do CP. Alega que a redução de apenas 1 (um) ano na sentença condenatória, apesar do reconhecimento da atenuante, ocorreu à míngua de fundamentação idônea e em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar (Id. 23559615), o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e pela improcedência da presente Revisão Criminal, consoante manifestação de 22 de novembro de 2024. O Ministério Público entendeu que, considerando a confissão qualificada (alegação de legítima defesa), a aplicação da atenuante na fração de 1/12 (um doze avos) pelo juízo monocrático foi adequada, estando em consonância com a jurisprudência do STJ que admite patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I – Do mérito

I.1. Da reforma da pena

A
Revisão Criminal
constitui remédio excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo
621 do CPP
,
não se prestando a rediscutir matéria fático-probatória
já exaustivamente analisada nas instâncias ordinárias.

No caso em apreço, a defesa do Revisionando alega que a sentença condenatória, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d” do CP, reduziu a pena em apenas 1 (um) ano, patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) usualmente aplicada por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, em contrariedade à lei (art. 59 do CP e 93, IX, da CF) e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa requer, portanto, o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão.

Conforme se depreende da sentença condenatória acostada aos autos, o revisionando foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB. Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau, reconhecendo a atenuante da confissão, reduziu a pena base de 14 (catorze) anos em 1 (um) ano, fixando-a em 13 (treze) anos.

Assiste razão à defesa no que tange à fração de redução pela atenuante da confissão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado o entendimento de que, em regra, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência de agravantes ou atenuantes genéricas, sendo necessária fundamentação específica para a adoção de fração diversa. Tal diretriz também é observada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE E POR CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Fração de 1/6 (um sexto) que corresponde a um parâmetro aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas que não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se deu na hipótese . Precedentes do C. STJ. 2. A utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante na segunda fase da dosimetria penal depende de fundamentação concreta, o que não ocorreu in casu, mostrando-se imperiosa a aplicação do aludido patamar de redução e, via de consequência, o redimensionamento das penas intermediárias do apelante pelos crimes cometidos em face das vítimas Kátia Guida e Tássio Guida, respectivamente, para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) anos de reclusão . 3. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio, uma vez que restou comprovado nos autos que tais crimes ocorreram em momentos distintos e com modus operandi diversos. Inteligência dos arts. 69 e 71, do CP . 4. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância atenuante, redimensionando-se a pena total definitiva do apelante para 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância atenuante, redimensionando-se a pena total definitiva do apelante para 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 03460366120198140045 18849259, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE . VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3 . LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO . NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . No caso concreto, a Corte de origem majorou a pena-base no dobro, em razão o desvalor da culpabilidade e das consequências do crime, o que representa um acréscimo em fração superior a 1/6, que não se mostra proporcional, uma vez que não há gravidade maior às referidas circunstâncias judiciais, mostrando-se mais razoável a fração de 1/6 para cada vetorial negativa. 2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado . 3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes. 4. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3 . Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, tendo o acusado sido condenado por duas condutas delitivas, deve ser aplicado o aumento no patamar de 1/5. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

No caso em tela, o Juízo sentenciante não apresentou fundamentação idônea para reduzir a pena em patamar inferior a 1/6 em razão da confissão. Portanto, a sentença condenatória, neste ponto, contrariou a jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, considerando a pena base fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão implicaria em uma redução de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses (14 anos / 6 = 2 anos e 4 meses). Consequentemente, a pena intermediária seria de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Contudo, cumpre observar a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". No caso do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, a pena mínima cominada é de 12 (doze) anos de reclusão.

Portanto, embora a fração de 1/6 de redução conduza a uma pena inferior ao mínimo legal, a pena intermediária, após a aplicação da atenuante da confissão, deve ser fixada no mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
. Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva do Revisionando resta estabelecida em
12 (doze) anos de reclusão
, mantendo-se o regime inicial fechado, conforme já estabelecido na sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer e julgar procedente a presente Revisão Criminal
, para redimensionar a pena imposta a GUILHERME DIONE BATISTA DA SILVA para
12 (doze) anos de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém,
18 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/04/2025